Tribunal: TJSP
Processo: 1012081-52.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
r Estadual n.o 180/1978, com a redação atribuída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.012/2007, vigente à data do óbito.

3. TERMO INICIAL – Benefício previdenciário devido a partir da data do falecimento, nos termos do artigo 148, § 2.o, da mencionada legislação.

4. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – A matéria foi estabelecida na sentença tal como postulado na apelação – Falta de interesse recursal – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Reexame necessário, dado por interposto, não provido; recurso de apelação conhecido apenas em parte e, na parte conhecida, não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012081-52.2020.8.26.0037; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR ESTADUAL – UNIÃO ESTÁVEL.

1. Reexame necessário – Sentença ilíquida – Necessidade de interposição – Súmula n.o 490/STJ.

2. Pensão por morte – A autora foi casada com o servidor estadual, separou-se judicialmente dele e alega continuar vivendo em união estável – Prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, que perdurou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR ESTADUAL – UNIÃO ESTÁVEL.

1. Reexame necessário – Sentença ilíquida – Necessidade de interposição – Súmula n.o 490/STJ.

2. Pensão por morte – A autora foi casada com o servidor estadual, separou-se judicialmente dele e alega continuar vivendo em união estável – Prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, que perdurou até a data de falecimento do servidor – Exegese do artigo 226, § 3.o, da Constituição Federal e artigo 147 da Lei Complementar Estadual n.o 180/1978, com a redação atribuída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.012/2007, vigente à data do óbito.

3. TERMO INICIAL – Benefício previdenciário devido a partir da data do falecimento, nos termos do artigo 148, § 2.o, da mencionada legislação.

4. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – A matéria foi estabelecida na sentença tal como postulado na apelação – Falta de interesse recursal – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Reexame necessário, dado por interposto, não provido; recurso de apelação conhecido apenas em parte e, na parte conhecida, não provido.